Tribunal: TJES
Processo: 0000338-05.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000338-05.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALDIMAR ANGELO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000338-05.2024.8.08.0011

APELANTE: ALDIMAR ANGELO DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: ELIAS JOAQUIM DE SOUZA - ES29679-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. EFICÁCIA PROBANTE. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. NATUREZA E DIVERSIDADE DAS DROGAS. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. REGIME PRISIONAL FECHADO. DETRAÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Aldimar Angelo de Oliveira em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, a qual estabeleceu a condenação pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. O magistrado de primeiro grau fixou a pena em 08 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, além do pagamento de 816 dias-multa. O recorrente busca a absolvição por falta de provas, a fixação da pena-base no mínimo legal e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se o conjunto probatório, composto por apreensão física e testemunhos policiais, mostra-se suficiente para sustentar a condenação por tráfico de entorpecentes; (ii) analisar se a exasperação da pena-base fundamentada na natureza e diversidade das drogas e nos antecedentes criminais observa a legalidade; (iii) verificar se a reincidência e as circunstâncias judiciais negativas justificam a manutenção do regime fechado e o indeferimento da detração penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva e a autoria encontram-se sobejamente demonstradas pelo Auto de Apreensão, pelo Laudo de Exame Químico Forense e pelos depoimentos dos policiais militares que visualizaram o recorrente em ato de mercância.

O depoimento de agentes públicos reveste-se de valor probante idêntico ao de qualquer outra testemunha, especialmente quando as declarações mostram-se firmes, coerentes e harmônicas com os demais elementos de convicção colhidos sob o contraditório e a ampla defesa.

A posse direta de quatro naturezas distintas de entorpecentes (cocaína, crack, maconha e haxixe) e de quantia em dinheiro fracionado, em local de notório tráfico, evidencia a finalidade mercantil e afasta a tese de posse exclusiva para consumo pessoal.

A fixação da pena-base acima do patamar mínimo justifica-se pela análise negativa da culpabilidade e dos maus antecedentes, dada a preponderância da natureza e da diversidade das substâncias apreendidas, nos termos do art. 42, da Lei nº 11.343/06.

A utilização de condenações transitadas em julgado distintas para fundamentar os maus antecedentes na primeira fase e a reincidência na segunda fase da dosimetria configura técnica legítima e impede a ocorrência de
bis in idem
.

O regime inicial fechado revela-se imperativo e adequado à espécie em razão da reincidência e da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, em estrita observância à alínea a do § 2º, do art. 33, do Código Penal.

A condição de reincidente específico e a existência de vetoriais negativas obstam a aplicação da detração penal para fins de abrandamento do regime prisional nesta instância revisora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O depoimento de policiais militares, quando harmônico com o acervo probatório e colhido sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo para fundamentar a condenação por tráfico de drogas.

A natureza e a diversidade das substâncias entorpecentes são vetores preponderantes para a elevação da pena-base, conforme o art. 42, da Lei nº 11.343/06.

A existência de registros criminais distintos permite o reconhecimento simultâneo de maus antecedentes e reincidência sem que isso configure dupla penalização pelo mesmo fato.

A reincidência específica e a análise negativa das circunstâncias judiciais impedem o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena e a aplicação da detração penal.

Dispositivos relevantes citados
: inciso XLVI do art. 5º da CF/88; alíneas a e b do § 2º do art. 33 do Código Penal; art. 33, caput, e art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.361.484/MG; STJ, AgRg no HC 679.717/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000338-05.2024.8.08.0011

APELANTE: ALDIMAR ANGELO DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: ELIAS JOAQUIM DE SOUZA - ES29679-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ALDIMAR ANGELO DE OLIVEIRA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES (ID 18525492), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime, inicialmente, fechado, e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Em suas razões recursais (Id. 18814977), a Defesa postula a absolvição do acusado, ante a insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da pena-base para o patamar mínimo legal, bem como a aplicação da detração penal com a fixação de regime inicial mais brando.

Emerge da Denúncia (ID 18525472) que, no dia 07 de maio de 2024, por volta das 00h57min, na Rua José Cipriano, Bairro Nossa Senhora de Fátima (Corte Grande), em Cachoeiro de Itapemirim/ES, o apelante foi flagrado trazendo consigo, no interior de uma pochete, 71 (setenta e um) pinos de cocaína, 49 (quarenta e nove) buchas de maconha, 34 (trinta e quatro) pedras de crack e 04 (quatro) unidades de haxixe, além da quantia de R$ 218,00 (duzentos e dezoito reais), em espécie e em notas fracionadas.

Ressai que, durante patrulhamento em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, policiais militares avistaram um grupo de indivíduos no alto de uma escadaria, ocasião em que visualizaram o recorrente entregando um objeto ao condutor de uma motocicleta branca. Após a aproximação da guarnição, os demais suspeitos evadiram-se, tendo um deles efetuado disparos contra os militares, restando detido apenas o apelante em posse direta do material ilícito.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa pugna pela absolvição, ante a insuficiência probatória, sob o argumento de que a droga pertenceria a um terceiro e que o réu se encontrava no local na condição de usuário.

Emerge dos autos que a materialidade restou sobejamente comprovada por meio do Auto de Apreensão e do Laudo de Exame Químico Forense nº 3485/2024, os quais atestaram a natureza ilícita das substâncias apreendidas, notadamente a presença de tetrahidrocannabinol (THC) e cocaína.

No tocante à autoria, na esfera judicial, o acusado negou a traficância, alegando que a pochete pertenceria a um “menor” e que estava no local apenas para adquirir entorpecentes. Nada obstante a negativa, as provas coligidas infirmam a tese defensiva.

Por sua vez, em Juízo, as testemunhas Policiais Militares Rafael Vargas de Oliveira e Bruno Brito de Vargas Moreira foram uníssonos em descrever a dinâmica da abordagem, confirmando que visualizaram o apelante em ato típico de mercancia e que os entorpecentes estavam em seu poder direto, dentro de uma pochete.

Nesse panorama, insta salientar que eventuais divergências periféricas sobre a existência de lesões corporais no momento da entrega do preso não possuem relevância suficiente para comprometer a credibilidade do conjunto probatório, tratando-se de variações que não atingem o núcleo essencial e harmônico da narrativa policial sobre o flagrante de tráfico.

Os Policiais Militares ratificaram sob o crivo do contraditório as circunstâncias da apreensão, confirmando a localização de quatro naturezas distintas de drogas e dinheiro fracionado, o que evidencia, indubitavelmente, a finalidade mercantil.

Frente ao cenário delineado, a tese de negativa de autoria apresenta-se isolada e contrária ao conjunto fático-probatório, especialmente diante da apreensão física em posse direta do réu e do histórico criminal específico, com duas condenações transitadas em julgado por tráfico.

Digno de nota destacar, nesse quadrante, que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais; ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

À luz desse compasso, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e mantêm-se em absoluta harmonia com os laudos periciais e autos de apreensão.

Sobreleva salientar, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica em reconhecer o valor probatório dos depoimentos dos policiais, mormente quando em consonância com os demais elementos do caderno processual, como se verifica no presente caso pela apreensão de diversidade de drogas e numerário fracionado.

No caso concreto, há harmonia probatória, visto que os depoimentos dos Militares são coerentes, confirmando que a diligência foi motivada pela observação visual de entrega de objeto em ponto notório de tráfico. Destarte, a posse direta do material ilícito, aliada à ausência de ocupação produtiva comprovada e aos antecedentes específicos, confirma a autoria.

É de se pontuar, ainda, que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente” (REsp 1.361.484/MG). À luz desse compasso, a conduta de trazer consigo entorpecentes para fins de tráfico configura o dolo necessário para a condenação.

À vista do exposto, a prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se harmônica com os demais elementos probatórios constantes do caderno processual, restando demonstrada a prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, de modo que o desacolhimento da tese absolutória é medida que se impõe.

Ultrapassado tal ponto, a Defesa requer a reforma da dosimetria, a fim de que a pena-base seja fixada no mínimo legal.

Ora, em atenção ao Princípio da Individualização da Pena, insculpido no art. 5º, inciso XLVI, da Carta Magna, a fixação da pena-base deve observar parâmetros proporcionais e razoáveis.

Ademais, é cediço que a dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador, sendo o cálculo da pena, portanto, questão afeta ao livre convencimento do juiz (AgRg no HC 679.717/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021).

Na primeira fase do cálculo dosimétrico, em observância ao art. 42, da Lei nº 11.343/06, o Juízo sentenciante desvalorou o vetorial dos maus antecedentes e a culpabilidade, em razão da natureza e da diversidade das drogas apreendidas (cocaína, crack, maconha e haxixe), havendo fixado a pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

No caso vertente, o magistrado
a quo
considerou adequadamente que o réu possui condenações distintas e definitivas, utilizando o processo nº 0021831-77.2020.8.08.0011 para fundamentar os maus antecedentes e o processo nº 0004106-41.2021.8.08.0011 para a reincidência na segunda fase, prática que afasta a ocorrência de
bis in idem
.

Frente a tal cenário, revela-se escorreita a negativação efetivada pelo Juízo sentenciante do modulador da culpabilidade, eis que, à luz da nocividade do crack e da cocaína, tais vetores são preponderantes para a fixação da pena acima do patamar mínimo.

Cumpre salientar que não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

No caso vertente, ante a presença de 02 (dois) moduladores negativos, verifica-se que o Juízo sentenciante utilizou a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, fixando a reprimenda basal em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na etapa intermediária, ausentes atenuantes. Reconhecida a agravante da reincidência, a pena fora agravada na fração de 1/6 (um sexto), restando fixada em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição a serem abalizadas.

Desta feita, não há qualquer reparo a ser efetuado na reprimenda.

No que concerne à fixação do regime prisional, a manutenção do regime inicial
fechado
revela-se imperativa e adequada ao caso concreto, em estrita observância ao disposto no artigo 33, § 2º, alíneas "a" e "b", do Código Pena, em razão da reincidência.

Por fim, mostra-se inviável a aplicação do instituto da detração em sede recursal para fins de abrandamento do regime prisional, ante a condição de reincidente específico do apelante e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que impõe a manutenção do regime fechado nos termos do art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)